Tribunal: TJDFT
Processo: 0753059-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753059-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO TIRADENTES LTDA - EPP AGRAVADO: LIDIANE GOMES DE SOUZA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COLÉGIO TIRADENTES LTDA - EPP contra decisão (ID 216858579) da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de LIDIANE GOMES DE SOUZA ALVES, indeferiu a realização de nova pesquisa de ativos no Sisbajud. Em suas razões (ID 67224646), alega que: 1) a última pesquisa nos sistemas informatizados à disposição do juízo foi realizada há 3 anos; 2) o mecanismo de pesquisa é método judicial ideal para comprovar a capacidade do devedor insolvente; 3) trata-se de mecanismos disponibilizados pelo Poder Judiciário para agilizar o processo de execução. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o bloqueio on line via Sisbajud. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 67224545). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. O Código de Processo Civil (CPC), na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Compete ao juiz adotar as medidas disponíveis e necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Os convênios celebrados pelo Poder Judiciário para pesquisas em sistema de penhora eletrônica têm papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais. A renovação das pesquisas deve se pautar em elementos que indiquem, em tese, possibilidade de êxito na diligência. Tais elementos decorrem, exemplificativamente, da alteração da situação econômico-financeira do devedor, do resultado positivo de pesquisas anteriores ou do decurso do tempo. Considera-se relevante o período que atenda aos princípios da celeridade, da economia e efetividade do processo executório, bem como da razoabilidade, diante da possibilidade de mudança financeira do executado e a consequente satisfação do crédito. No tocante ao tempo, há que se ponderar os princípios da celeridade, da economia e efetividade do processo executório. Na hipótese, o presente cumprimento de sentença foi proposto em 03/07/2019 e, até a presente data, o credor não teve o pagamento do crédito exequendo. A última pesquisa de bens no Sisbajud foi realizada em 26/03/2022 (ID 119634816), ou seja, há mais de dois anos. Nesse contexto, o decurso de dois anos entre a realização da última pesquisa e a autorização de nova busca é lapso temporal razoável. A propósito, registrem-se julgado desta Turma sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. ?TEIMOSINHA?. CABIMENTO. RAZOÁVEL TRANSCURSO DE TEMPO DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. DECISÃO REFORMADA. 1. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Noutro passo, é igualmente certo que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). 2. A reiteração de medidas direcionadas à localização de bens do executado, por meio do sistema SisbaJud pressupõe fundamento plausível e razoável, pois, do contrário, os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados. 3. Na hipótese, a consulta anterior ao sistema SisbaJud há mais de um ano, de modo que o transcurso de tempo justifica a reiteração da consulta. Esta e. Corte já decidiu que o ?próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado.? (Acórdão 1261741, 07006564620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020). 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1918740, 07274445820248070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 04/09/2024, DJe: 19/09/2024)” - grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS REALIZADA PELO JUÍZO. SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. RESULTADO INFRUTÍFERO. PEDIDO DE REITERAÇÃO APÓS O DECURSO DE MAIS DE UM ANO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRAZO SUFICIENTE. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil (CPC), na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que ?todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva?. 2. É possível a renovação quando infrutífera pesquisa anterior nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, desde que observado o princípio da razoabilidade. 3. A renovação das pesquisas deve se pautar em elementos que indiquem, em tese, possibilidade de êxito na diligência. Tais elementos decorrem, ilustrativamente, da alteração da situação econômico-financeira do devedor, do resultado positivo de pesquisas anteriores ou do decurso do tempo. 4. No tocante ao tempo, há que se ponderar os princípios da celeridade, da economia e efetividade do processo executório. Nesse contexto, o decurso de mais de um ano entre a realização da última pesquisa e a autorização de nova busca é lapso temporal razoável. 5. Na hipótese, as últimas pesquisas de bens nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD foram realizadas em 06/10/2021. O transcurso de mais de um ano desde as últimas diligências é suficiente para ensejar o deferimento das consultas. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1912002, 07217475620248070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/08/2024, DJe: 06/09/2024)” – grifou. O periculum in mora decorre da possibilidade de movimentação de patrimônio antes do julgamento do mérito do recurso. Assim, estão presentes os requisitos exigidos nos art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único, do CPC. DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para que seja realizada a pesquisa de bens dos devedores pelo Sisbajud. Oficie-se o juízo de origem para o cumprimento da decisão. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator